Tribunal: TJMT
Processo: 0001211-09.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001211-09.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIONE FRANCISCA MARANHAO DE QUEIROZ ALMEIDA - CPF: 208.837.901-06 (APELANTE), ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 702.980.681-68 (ADVOGADO), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0001-36 (APELADO), ARNO JUNG - CPF: 105.089.459-68 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ASSISTENTE), DIONE FRANCISCA MARANHAO DE QUEIROZ ALMEIDA - CPF: 208.837.901-06 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO MODELO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO MODELO – PROCESSAMENTO – IMPUGNAÇÃO – DECISÃO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A habilitação de crédito prevista na Lei nº 11.101, de 2005 será processada nos mesmos moldes da impugnação. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo de instrumento (art. 17, da Lei de Falência).

Dado que a adequação é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, aviada modalidade recursal diversa daquela prevista em lei, o não conhecimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DIONE FRANCISCA MARANHÃO DE QUEIROZ ALMEIDA, visando reformar a sentença de ID 120825971 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência que, nos autos da Habilitação de Crédito de Código nº 1079502, acolheu o pleito e determinou que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito da apelante no quadro de credores do apelado no valor de R$77.560,44, classificado como extraconcursal, na classe com privilégio real.

Em razões de ID 120825971, a apelante aduz que é credora de R$163.985,19 representados por aluguéis e IPTUs em atraso de 01 (um) imóvel comercial que foi locado pela apelada, conforme restou comprovado pelo contrato de locação e extratos de IPTU em atraso.

Sustenta que o Juízo
a quo
se equivocou ao fixar o valor do crédito como R$77.560,44, uma vez que não considerou os valores em atraso referentes ao IPTU dos anos pretéritos, em que a recorrida já alugava o imóvel da recorrente.

Alega que a obrigação de pagar o IPTU dos anos pretéritos em que já alugava o imóvel da apelante consta no contrato de locação firmado entre as partes, nos termos da Cláusula Quarta, inciso V.

Assim, defende que o valor da dívida é incontroverso, devendo constar como valor integral do crédito o montante de R$163.985,19, conforme requerido na exordial.

Em contrarrazões de ID 230825972, o Administrador Judicial falimentar alega que a decisão terminativa em habilitações/ impugnações de crédito, isto é, da sentença prolatada nessa espécie de processo, apenas pode ser objeto de recurso de agravo de instrumento. Afirma que a parte autora se valeu do meio equivocado de impugnação de decisão judicial, o que implica na impossibilidade de conhecimento do recurso de apelação.

O Ministério Público, em substancioso parecer de ID 136859687, de lavra da eminente Procuradora, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Em análise dos pressupostos de admissibilidade, constato óbice ao conhecimento do recurso.

Cuida-se de habilitação de crédito julgada procedente, contra a qual a parte recorrente insurge-se no tocante ao valor fixado.

A parte apelada, em contrarrazões, suscitou a ausência de cabimento do recurso de apelação contra decisão que julga habilitação de crédito, em razão do disposto no art. 17 da Lei nº11.101/05.

Por expressa disposição legal, (art. 17), da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo. Validamente, não poderia ser de outra forma, visto que a habilitação de crédito é um incidente no processo.

E, dado que a adequação é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, aviada modalidade recursal diversa daquela prevista em lei, o não conhecimento se impõe.

Neste sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE – INCLUSÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL NA CLASSE DE CREDORES QUIROGRAFÁRIOS – DECISÃO A SER DESAFIADA POR RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – ERRO GROSSEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Em situações análogas, o eg. STJ já decidiu que “configura erro grosseiro a interposição de recurso contrário ao expressamente previsto na lei, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, como no caso de interposição de apelação ao invés de agravo contra decisão que julga o incidente de impugnação de pedido de habilitação de crédito no processo falimentar
” (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 219.866/SP – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 15/03/2016, DJe 28/03/2016). (Ap 48094/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO CABÍVEL DA DECISÃO EM SEDE DE HABILITAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGO 17 DA LEI Nº 11.101/2005 – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O presente pedido de habilitação de crédito processou-se nos termos da Lei nº 11.101/2005, portanto, o recurso cabível contra a decisão que julgou extinto o incidente, em razão da quitação do crédito novado, é o agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação
.” (Ap 13361/2014, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/06/2014, Publicado no DJE 09/06/2014)

A par do exposto, a i. representante ministerial também se posicionou:

“O art. 17 da Lei nº11.101/05 determina que, da decisão judicial que julga a habilitação de crédito, é cabível Agravo.

(...)

Assim, diante da disposição expressa da lei acerca do recurso cabível, não é possível admitir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, de maneira que se trata de erro grosseiro da Apelante.”

Dispositivo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do presente apelo em razão da inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022